Tribunal: TJMT
Processo: 0003835-32.2013.8.11.0010
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003835-32.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE MACEDO - CPF: 905.857.801-10 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. TABELA PRÁTICA ÚNICA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
acolheu a impugnação e, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando a parte
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o prazo prescricional para o cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente teve início com a conclusão da etapa técnica de apuração dos valores prevista no acordo ou apenas com o alegado descumprimento posterior da obrigação pelo ente público, conforme o princípio da
actio nata
.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, submetendo-se a pretensão executória ao prazo prescricional de cinco anos.

4. Em observância ao princípio da
actio nata
, o prazo prescricional inicia-se quando a pretensão pode ser efetivamente exercida, ou seja, a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. A Tabela Prática Única prevista no acordo foi elaborada e subscrita pelo contador nomeado pelas partes e pela contadora municipal em 08/10/2018, concluindo a etapa técnica destinada à apuração dos valores devidos e tornando plenamente exigível a obrigação.

6. Eventual resistência do Município à prática dos atos subsequentes poderia ser judicialmente questionada desde a conclusão da referida etapa, razão pela qual a pretensão executória tornou-se exercitável naquela data.

7. Proposto o cumprimento de sentença somente em 25/08/2025, após o transcurso do prazo quinquenal, encontra-se prescrita a pretensão executória, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “1
. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente inicia-se quando a obrigação se torna exigível, conforme o princípio da actio nata. 2. Concluída a etapa técnica indispensável à apuração do crédito prevista no acordo, passa a ser plenamente exercitável a pretensão executória, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos. 3. O ajuizamento do cumprimento de sentença após o transcurso desse prazo conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 515, II, 487, II, e 98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023; TJ/MT, Agravo de Instrumento 1035672-98.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025; TJ/MT, Agravo de Instrumento 1026479-93.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Macedo
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta em face do
Município de Jaciara
, acolheu a impugnação e, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

Aduz que o acordo homologado judicialmente condicionou a apuração dos valores retroativos à elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes, como etapa necessária à liquidação do título e posterior expedição de requisitórios.

Assevera que providenciou o preenchimento da tabela e cumpriu a parcela de sua responsabilidade, permanecendo o ente municipal inerte quanto ao dever de conferência, circunstância que inviabilizou o prosseguimento da liquidação e o cumprimento da obrigação de pagar.

Afirma que o ente municipal permaneceu, por vários anos, sem realizar a conferência prevista no acordo, apesar das tentativas administrativas de solução, razão pela qual o cumprimento de sentença foi ajuizado posteriormente.

Argumenta que o prazo prescricional não teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória, mas apenas com o descumprimento, pelo ente municipal, da obrigação de conferir a Tabela Prática Única, momento em que teria surgido a pretensão executória, nos termos da teoria da
actio nata
e do artigo 189 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Já o
Município de Jaciara
, em contrarrazões, destaca que a pretensão executória foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos contado do trânsito em julgado, uma vez que a conferência da Tabela Prática Única não constituía requisito para o ajuizamento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 370749879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 372544383), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

José Macedo
, ora Apelado, servidor público municipal, ajuizou
ação de cobrança
em face do
Município de Jaciara
, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada conversão incorreta de Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

A partir desses autos, formou-se título executivo judicial consistente na apuração de eventual defasagem salarial decorrente da incorreta conversão monetária, a ser verificada em liquidação de sentença, limitada ao percentual de 11,98%, observada a prescrição nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de liquidação de sentença, foi realizada audiência de conciliação em 21 de junho de 2018, ocasião em que as partes celebraram acordo homologado judicialmente (Id. 370749856 – fls. 1/2), por meio do qual, restou acordado que, ante o reconhecimento de diferença remuneratória, o
Município de Jaciara
realizará a incorporação salarial de 7,21% nas seguintes etapas:

i
) a incorporação de 3% na folha de outubro de 2018;

ii
) a incorporação do percentual remanescente de 4,21% na folha de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal, estes deverão ser apurados por meio de Tabela Prática Única a ser elaborada pelo contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, profissional de contabilidade nomeado pelas partes, com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais Francisca Moreira do Nascimento e Ivan de Almeida Silva, com os valores devidamente corrigidos para posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Em 6 de julho de 2018, foi prolatada sentença homologatória do acordo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil (Id. 370749856 – fls. 3/4).

Posteriormente, na data de 29 de abril de 2025, o servidor, ora Apelante, requereu o cumprimento de sentença, sustentando o descumprimento do acordo em razão da omissão do
Município de Jaciara
quanto à conferência e assinatura da Tabela Prática Única, providência indispensável à apuração do valor devido, à fixação dos honorários sucumbenciais e à expedição dos respectivos requisitórios. Alegou, ainda, que o ente municipal permaneceu reiteradamente inerte, evidenciando o inadimplemento da obrigação assumida (Id. 370749859).

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o
Município de Jaciara
suscitou a prescrição da pretensão executória. A sentença acolheu a prejudicial, ao fundamento de que o cumprimento de sentença foi ajuizado após o transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título executivo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O ponto controvertido consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, a fim de verificar se, conforme o princípio da
actio nata
, ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória.

Embora a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal estabeleça que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, de modo que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença corresponde ao prazo aplicável à ação de conhecimento, no caso, cinco anos, impõe-se analisar a natureza da obrigação estabelecida.

O acordo homologado judicialmente possui natureza de título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 515, II, do Código de Processo Civil: “
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:
[...]
a decisão homologatória de autocomposição judicial
”.

No que se refere à prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença decorrente de descumprimento de acordo homologado judicialmente, apresenta o prazo de cinco anos a teor do que estabelece o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e, segundo o princípio
actio nata
, é contado a partir do momento em que a parte credora toma ciência do inadimplemento.

[...] 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória.

[...]

3. É cediço que ‘
o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
’ (AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/12/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023). [grifo nosso]

No caso concreto, verifica-se que a Tabela Prática Única prevista no item
iii
do acordo homologado foi efetivamente elaborada em 8 de outubro de 2018, encontrando-se subscrita por Benjamim Cristobal Mardine Acuna, profissional de contabilidade nomeado consensualmente pelas partes, bem como por Francisca Moreira do Nascimento, contadora municipal, evidenciando que a etapa técnica destinada à apuração dos valores foi concluída ainda naquele ano (Id. 370749860).

Assim, a providência técnica prevista no acordo foi integralmente realizada, restando definida a metodologia de apuração do crédito. Desse modo, eventual resistência do ente municipal em praticar os atos subsequentes já poderia, desde então, ser questionada judicialmente pela credora.

Nessas circunstâncias, considerando que a pretensão executória tornou-se plenamente exercitável em
8 de outubro de 2018
, data da elaboração da Tabela Prática Única prevista no acordo homologado judicialmente, e que o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em
29 de abril de 2025
, mostra-se consumada a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, em observância ao princípio da
actio nata
e à orientação consolidada na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso,
deve ser mantida a sentença
recorrida que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal já decidiu nesse sentido:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
’. (STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024).

4.
A previsão de que o Município realizaria conferência do cálculo apresentado pelo exequente não configura condição suspensiva do prazo prescricional para o cumprimento da sentença
.

5. O título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros necessários para a realização dos cálculos, podendo esses serem apresentados mediante simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2º, do CPC.

6.
A pretensão executória prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, em aplicação por analogia da Súmula n. 150/STF
. [...]. (TJ/MT, Agravo de Instrumento 1035672-98.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal
.

4.
O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da
actio nata
, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única
.

5.
Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória
.

[...]. (TJ/MT, Agravo de Instrumento 1026479-93.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026